Tribunal: TJSP
Processo: 2119967-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C. INDENIZATÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. Decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao banco réu a suspensão dos descontos, para evitar a aplicação de multa cominatória. NÃO CONHECIMENTO: Início do prazo recursal a partir da data da ciência inequívoca da decisão agravada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C. INDENIZATÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. Decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao banco réu a suspensão dos descontos, para evitar a aplicação de multa cominatória. NÃO CONHECIMENTO: Início do prazo recursal a partir da data da ciência inequívoca da decisão agravada por meio de recebimento de ofício comunicando a tutela provisória concedida. Recurso intempestivo.

RECURSO NÃO CONHECIDO.